Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722014-92.2019.8.07.0003 APELANTE: TATIANA FERREIRA DOS SANTOS MORAIS, KATIA FERREIRA DOS SANTOS, JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS, DJANIRA FERREIRA BATISTA DOS SANTOS, CINTIA FERREIRA DOS SANTOS DE SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de ID 25666053, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator